Tribunal: STF
Processo: HC 61530
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-02-24
Data de publicação: 1984-02-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. JÚRI. QUESITOS.
HIPÓTESE EM QUE O JUIZ-PRESIDENTE DO CONSELHO DE SENTENÇA, EM
DESPACHO DE QUE TIVERAM CIENCIA AS PARTES, ESCLARECE TER HAVIDO
EQUIVOCO CARTORARIO NA FORMULAÇÃO ULTERIOR DO ESPELHO DOS QUESITOS,
ASSEVERANDO QUE, PARA CADA CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE ARTICULADA NO
LIBELO, APRESENTOU-SE QUESITO ESPECIFICO AOS JURADOS. INEXISTÊNCIA
DE NULIDADE.
ORDEM DENEGADA.